Tribunal: TJES
Processo: 5009447-89.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009447-89.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE NUNES MACHADO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007281-12.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: DIOGO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, pretendendo o autor a declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e determinação de obrigação de fazer em face da ré. Para fundamentar seu pedido, o autor narra relata que a ré tem lhe feito cobrança indevida do valor de R$14.731,21 (Quatorze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) sob o fundamento de constatação de irregularidade no medidor relógio do requerente.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC , para 1. CONDENAR a ré a restabelecer o fornecimento (provisório) de energia elétrica na unidade residencial do autor (código de instalação nº 312655), no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da presente ordem, e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (16/08/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega a necessidade de prova pericial, impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e inexistência de dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente EDP não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial;

No mérito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho:

“
Estudados os autos constata-se que em primeira inspeção realizada pela ré na unidade consumidora titularizada pelo autor no dia 11/07/2023 a concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica constatou como eventuais irregularidades sanáveis a existência de “objetos impedindo acesso à medição”; “disjuntor ou fusível tipo NH necessitando de substituição”; “medidor instalado em local de difícil acesso aos funcionários da empresa” e “medidor instalado na parte interna do imóvel” 5. Diante destas incorretas condições do padrão de energia do autor, a ré concedeu-lhe o prazo de 15 dias para regularização da instalação. 6. Não obstante, no dia 09/08/2023, a ré, por seus prepostos, esteve novamente no local da residência do autor e, em lá estando, sem esclarecer se aquelas primeiras demandas foram atendidas pelo consumidor, apurou novas inadequações em referido sistema de ligação elétrica, destacando outras necessidades de correção, a saber, (1) “trocar eletroduto para uma polegada e meia (...) a mesma deverá entrar pela lateral da caixa atrás do compartimento do disjuntor, caixa de medição deverá ser embutida, instalar eletroduto no aterramento, fio de aterramento deverá ser nu ou verde conforme normas vigentes da EDP” 7. Conclui-se, assim, que novas e diferentes exigências de reparação foram feitas pela ré na segunda visita de conferência então realizada no domicílio do autor, estipulações que seriam distintas daquelas que motivaram a ligação de energia provisória na unidade consumidora em destaque. (...)13. Conclui-se, então, que as diligências administrativas empreendidas pela ré foram equívocas, por ausências de concessão de prazo para regularização das mais modernas correções indicadas pela distribuidora e de prévia notificação para corte de energia, circunstâncias que qualificam a noticiada suspensão de fornecimento como indevida. 14. E diante da incorreção de referido sobrestamento, cabem danos morais em benefício da vítima da noticiada paralisação na prestação de serviços públicos, especialmente em razão da essencialidade que tal bem possui na vida cotidiana, cuja injustificada ausência reporta prejuízo extrapatrimonial in re ipsa, como notório.
”

Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade, prescindindo de comprovação de prejuízo, já que decorrente do próprio ato ilícito, diante dos fatos contidos na sentença, ante a cobrança indevida , dificuldade em solução e com continuação da cobrança , entendo que houve descaso com o consumidor. Todos estes fatos, demonstram a insensibilidade, desrespeito e desprezo da Recorrida com o consumidor Recorrente.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrente não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

A propósito:

(...) Não merece guarida o argumento de que a cobrança por serviço não contratado pelo consumidor seja mero aborrecimento, precipuamente quando este busca a resolução do problema junto à fornecedora ou prestadora de serviços. Em tais circunstâncias, tem-se por caracterizada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que autoriza a condenação de fornecedores e prestadores de serviços por dano moral.2. A fixação do quantum reparatório a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, na espécie, foram devidamente sopesados.3. Na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0468442-25.2014.8.09.0134, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/09/2018, DJe de 10/09/2018)

Ora, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido .No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 a título de danos morais, que encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano, sendo, portanto, necessário o ajuste do quantum indenizatório.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)